Tribunal: STF
Processo: MS 37480
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS SUBMETIDOS A REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. 



1. O refinanciamento das dívidas por meio de linha de crédito oferecida pela União é medida de caráter subsidiário, cabível apenas quando esgotadas as demais alternativas. 



2. O ente federado não demonstrou o exaurimento dos recursos oriundos do orçamento e das fontes adicionais de receita na quitação dos débitos de precatórios. Assim, não se justifica a concessão da ordem para determinação de abertura de linha de crédito pela União na forma do art. 101, § 4º, do ADCT. 



3. Segurança denegada. Perda de objeto em relação às parcelas posteriores à promulgação da EC nº 109, de 2021. Precedentes. Revogação da medida liminar. Prejudicado o agravo regimental.



    Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Estado do Maranhão contra ato alegado omissivo do Presidente da República ante a ausência de abertura de linha de crédito especial aludida no art. 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional nº 99, de 14 de dezembro de 2017.



    2. O Estado do Maranhão discorre sobre as alterações na disciplina referente ao pagamento via precatório, reportando-se às decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357DF, nº 4.425/DF, e às Emenda Constitucionais nº 62, de 2009, nº 94, de 2016, e nº 99, de 2017; realça fixado, nessa última, o dia 31 de dezembro de 2024 como limite ao adimplemento das dívidas judiciais; aduz que o motivo da previsão normativa é a grave crise fiscal decorrente da queda de arrecadação e a inviabilidade de os entes federados cumprirem o prazo da Emenda Constitucional nº 94, de 2016 – 31 de dezembro de 2020; destaca o § 4º do art. 101 do ADCT, sustentando ter direito subjetivo à abertura de linha de crédito especial e específica como instrumento para liquidação de precatórios.



    3. Prosseguindo, o Estado aponta, como termo inicial do período de 6 meses versado na disposição transitória, a data da entrada em vigor da EC nº 99, de 2017 – 14 de dezembro de 2017; sublinha perdurar a inércia da União; afirma desnecessária a disciplina legal da matéria, ressaltando a eficácia plena da previsão constitucional, contemplados os requisitos do empréstimo; sustenta a necessidade da impetração, considerada a natureza permanente da omissão no cumprimento do comando constitucional; indica o Presidente da República como autoridade responsável pela providência; e assevera incorreta a interpretação conferida pelo Ministério da Fazenda no sentido de admissível a linha de crédito somente após 31 de dezembro de 2024.



    4. O presente mandado de segurança foi distribuído ao eminente Ministro Marco Aurélio, por prevenção ao MS 36.375/DF, formalizado pelo mesmo impetrante, visando ao adimplemento dos precatórios no exercício 2019.



    5. Nesse writ, à época, o e. Ministro Marco Aurélio deferiu (id. 34), parcialmente, medida liminar, determinando à União que “providenci[asse] a abertura de linha de crédito especial, com o início das parcelas em 30 dias, observados os índices, critérios de atualização e forma de cálculo previstos no art. 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (colchetes acrescidos).



    6. No tocante à instrução do feito: as informações foram prestadas pela autoridade coatora; e houve Manifestação da PGR (id. 46) pelo não conhecimento do mandado de segurança; agravo regimental manejado pela União (id. 84).



    7. Em decisão monocrática (id. 90), o então Relator indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno.



    8. O Estado do Maranhão apresentou impugnação ao agravo regimental (id. 105).



    9. Houve despacho do Relator (id. 111) determinando a intimação do impetrante para se manifestar quanto à perda de objeto, tendo em vista a revogação do § 4º do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    10. No id. 112, a União se manifestou no sentido de que “constata-se, de modo inequívoco, que a EC nº 109/2021, ao revogar o § 4º do art. 101 do ADCT, extinguiu a previsão de disponibilização da linha de crédito especial para pagamento do valor remanescente de precatório ao fim do seu regime especial”.



    11. No id. 125, o Estado do Maranhão se manifestou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do writ, bem como pela manutenção da decisão liminar até 16/03/2021, data da publicação da EC nº 109, de 2021, com a determinação para a União realizar os depósitos das parcelas faltantes referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021.



    12. Em decisão (id. 127), o e. Ministro Marco Aurélio determinou o cumprimento da liminar deferida, com o depósito das parcelas vencidas até 16 de março de 2021.



    13. Deu-se manifestação da União (id. 128), em que sustenta alteração do estado de direito da matéria, consistente “no julgamento de mérito do Mandado de Segurança nº 36.375 pelo Plenário des[t]e Supremo Tribunal Federal, no qual prevaleceu entendimento contrário à pretensão autoral e aos fundamentos da decisão liminar que deferiu a tutela provisória de urgência neste MS nº 37.480” (colchetes acrescidos).



    14. Em 21/06/2021, o e. Ministro Marco Aurélio deferiu pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao agravo (id. 146).



    15. No id. 153, a União requereu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para que a instituição financeira se abstivesse de transferir o valor referente à primeira parcela da linha de crédito, que foi depositado à disposição do Juízo como forma a dar cumprimento à decisão liminar.



    16. No id. 154, o e. Ministro Gilmar Mendes não vislumbrou urgência no requerimento da União (id. 153), pelo que indeferiu o pedido assentando que “A questão concernente ao levantamento de valores pelo Estado do Maranhão foi sobrestada com a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno interposto pela União (e-STF 146), bem como a partir do impasse burocrático formalizado pela Caixa Econômica Federal (e-STF 122)”.



    17. No id. 156, o e. Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos ao acervo que vagou a partir da aposentadoria do e. Ministro Marco Aurélio.



    18. Ao cabo, os autos vieram à minha relatoria, em razão de posse nesta Corte.



    Análise



    19. De início, vejo que o Estado do Maranhão se manifestou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do writ quanto às parcelas posteriores a 16/03/2021, data da publicação da EC nº 109, de 2021. Isso porque, com a promulgação da referida EC 109/2021, foi revogado o art. 101, § 4º, do ADCT, dispositivo em que se fundamentava a controvérsia, de modo que a discussão perdeu sua base normativa. Assim, o feito deve ser extinto sem exame de mérito no ponto.



    20. Quanto ao pedido de manutenção da decisão liminar até 16/03/2021, com a determinação para a União realizar os depósitos das parcelas faltantes referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, necessário adentrar ao exame do mérito. 



    21. Destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 36.375/DF, denegou a segurança nele postulada, com a consequente revogação da liminar, fixando a seguinte tese de julgamento: “Por ser medida de caráter subsidiário, o financiamento pela União, na forma do art. 101, § 4º, do ADCT, dos saldos remanescentes de precatórios dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios se condiciona ao esgotamento das demais alternativas, previstas no § 2º desse mesmo dispositivo”.



    22. Transcrevo a ementa do julgado que sintetiza a posição deste Egrégio Tribunal sobre a matéria:



     



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS SUBMETIDOS A REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. 1. Mandado de segurança ajuizado para compelir a União a abrir linha de crédito para quitação de precatórios submetidos a regime especial de pagamento. 2. O refinanciamento das dívidas por meio de linha de crédito oferecida pela União é medida de caráter subsidiário, cabível apenas quando esgotadas as demais alternativas. Precedentes monocráticos: MS 36.036 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19.12.2018; MS 36.581, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.06.2020; MS 36.746, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 29.10.2020; MS 37.605 MC, Rel.ª Min. Rosa Weber, j. em 01.02.2021; MS 36.678, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 02.03.2021. 3. O ente federativo não demonstrou o exaurimento dos recursos oriundos do orçamento e das fontes adicionais de receita na quitação dos débitos de precatórios. Assim, não se justifica a concessão da ordem para determinação de abertura de linha de crédito pela União na forma do art. 101, § 4º, do ADCT. 4. Segurança denegada, com a consequente revogação da medida liminar e a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Por ser medida de caráter subsidiário, o financiamento pela União, na forma do art. 101, § 4º, do ADCT, dos saldos remanescentes de precatórios dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios se condiciona ao esgotamento das demais alternativas, previstas no § 2º desse mesmo dispositivo’.”



    (MS nº 36.375/DF, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 21/06/2021)



    23. Desse modo, aplico ao presente caso a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, tendo em conta que não foi demonstrado pelo ente federado impetrante o exaurimento dos recursos oriundos do orçamento e das fontes adicionais de receita na quitação dos débitos de precatórios.



    24. Em consequência, deve ser revogada a liminar, considerando que o julgamento pela improcedência, em cognição exauriente, implica o desfazimento retroativo dos efeitos obtidos precariamente, em apreciação provisória.



    25. A conclusão pela revogação da liminar, inclusive, foi expressamente abordada em julgamento de embargos de declaração opostos em face da decisão plenária acima destacada como paradigma, ocasião em que o Plenário corroborou a conclusão no sentido de que, “Cassado o provimento jurisdicional que deferiu o pedido liminar a título precário, impõe-se o retorno ao status quo ante“.



    Dispositivo



    26. Ante o exposto, denego a segurança, com a consequente revogação da liminar anteriormente deferida, com fundamento no § 5º do art. 6º da Lei nº 12.016, de 2009; no inc. VI do art. 485; e no inc. I do art. 487, ambos do CPC. Fica prejudicado o julgamento do agravo regimental interposto. Sem custas (art. 4º, inc. I, da Lei nº 9.289, de 1996). Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    27. Após o trânsito em julgado, poderá a União proceder ao levantamento das quantias por ela depositadas por força da decisão liminar.



Publique-se.



Intimem-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator